Tribunal: TJDFT
Processo: 0715786-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715786-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSAN QUEIROZ BATISTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ROSAN QUEIROZ BATISTA contra ato do Sr. SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Colhe-se da petição inicial que o impetrante teria sido aprovado na avaliação intelectual (prova objetiva) e nos testes de aptidão física para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, em concurso público regulado pelo Edital no 001/2022. No entanto, ainda segundo a exordial, o impetrante foi considerado inapto na avaliação psicológica. Esclarece que consta do laudo que o impetrante teria sido aprovado em 12 testes dos 15 realizados, em três baterias, obtendo 80% da avaliação. Aduz que fora descumprido o item 15.2.1 do edital, que determina que a prova de aptidão psicológica é processo realizado mediante emprego de conjunto de procedimentos científicos. Sustenta que fora avaliado por único profissional, o que afronta o artigo 62 da Lei 4949/12, bem como não houve identificação de quem julgou o recurso da referida avaliação. Afirma que requereu o acesso do aos crivos de avaliação e estudo cientifico (perfil profissiográfico) para o cargo, não tendo obtido resposta. Advoga que a forma de avaliação em comento feriu os ditames da Lei 4949/12, artigos 61 §1o e 63. Assevera que não houve comprovação de que fora avaliado por 3 especialistas, como determina o artigo 62 da referida Lei, bem como houve avaliação a distância, uma vez que o Laudo fora emitido na cidade de Maringá/PR. Assevera que o edital que o convocou para exame psicotécnico sequer menciona quais procedimentos e critérios de avaliação seriam utilizados. Afirma, portanto, que o ato que o eliminou do certame é ilegal e, nesse sentido, colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Requer o deferimento de liminar que possibilite sua continuação no certame, viabilizando sua inscrição no Curso de Formação e participação nas demais etapas, bem como aplicação de novo teste psicológico. No mérito, propugna pela confirmação da medida de urgência. Preparo recolhido (Id. 46125162). DECIDO. De início, sabe-se que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Esse mesmo diploma legal, em seu art. 7o, inciso III, dispõe que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, e em uma análise perfunctória e própria deste momento processual incipiente, tenho por relevantes os argumentos apresentados pelo impetrante, bem como se mostra evidente a urgência da medida, sob pena de sua ineficácia caso seja eventualmente deferida somente ao final do processo, haja vista a iminência do início do curso de formação. Segundo previsto na Lei Distrital 4.949/12 a avaliação psicológica deve seguir procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público, sendo vedada a utilização de critérios subjetivos, sem prévia correlação com as atividades exigidas para o candidato, exigindo-se, ainda, que a banca examinadora seja composta por no mínimo três especialistas. Na situação posta, observo que não houve, em princípio, demonstração pela banca examinadora de que o teste psicológico que fundamenta a avaliação do candidato impetrante fora realizado por três psicólogos responsáveis, uma vez que o Laudo fornecido pela Banca Examinadora (Id. 46123502) fora assinado apenas por um profissional, causando, inclusive, estranheza o fato do laudo em comento sido elaborado em Maringá/PR, o que deve ser melhor esclarecido, após a prestação de informações pela autoridade coatora. Nota-se, inclusive, que o impetrante já é policial penal em outro Estado da federação, o que, em que pese não o exima de se submeter ao exame em questão, tampouco influa em sua aprovação, incrementa a verossimilhança de suas alegações no contexto fático dos autos, de que, em tese, o laudo de avaliação teria sido elaborado com incorreção, em desacordo com os ditames legais, o que deve ser melhor avaliado no mérito da demanda. Ainda, sem prejuízo de uma análise mais detida e aprofundada a ser realizada oportunamente, em especial após o recebimento das informações a serem prestadas pelas autoridades coatoras, tenho que, por ora, as alegações do impetrante encontram respaldo em precedentes desta e. Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS POR TERCEIROS. SENTENÇA CASSADA. PSICOTÉCNICO. LAUDO COM ASSINATURA DE APENAS UM PSICÓLOGO. NULIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Código de Processo Civil é claro ao permitir que as partes instruam o feito com os documentos que considerarem necessários. A partir do momento em que uma das partes é excluída da lide por ter reconhecida sua ilegitimidade, os documentos juntados deverão ser desconsiderados. Assim, sua análise configura error in procedendo, necessário, então o reconhecimento da nulidade da sentença. 2. Desnecessário o retorno dos autos à instância de origem, ante a aplicação do disposto no art. 1.013, §3o, I do CPC, para analisar a questão, pois o processo está devidamente instruído. 3. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita. 4. Há que se reconhecer a persistência do interesse processual, uma vez que a utilidade fora afastada em razão de documento que não poderia ter sido apreciado. 5. ASúmula 20 do TJDFT prevê que "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 6. Considerando a legislação de regência e a previsão editalícia, lícita a realização do exame psicotécnico. Contudo, a Lei no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público, exige que o exame seja realizado por uma banca com no mínimo três profissionais. 7. Assim, nulo o exame psicotécnico assinado por apenas um psicólogo, sendo necessária realização de novo exame, observados os critérios legais. 8. Reformada a sentença para reconhecer o direito do autor, prejudicada a discussão do Distrito Federal quanto a sucumbência. 9. Reconhecida nulidade da sentença. Sentença cassada. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Distrito Federal prejudicado. (Acórdão 1057384, 20160110591892APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: 127-140) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - PRESENÇA DE UM AVALIADOR - EXIGÊNCIA LEGAL DE BANCA COMPOSTA POR TRÊS EXAMINADORES - NULIDADE - ÔNUS DA PROVA - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME - APELO IMPROVIDO. 1. "A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo"(Súmula no 20/TJDFT). 2. Considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público, sendo ainda certo que o artigo 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012 prescreve que a banca examinadora de teste psicológico deverá ser composta por, pelo menos, três profissionais. 2.1. Demonstrado que o laudo técnico foi assinado por somente um profissional psicólogo, impõe-se a anulação do exame e a determinação de realização de nova avaliação. 3. Precedentes da Casa. 3.1 "(...) 2. Areferida Lei Distrital, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, é clara ao determinar que a banca examinadora deverá ser composta por no mínimo três especialistas. 3. Deixando o apelante, por meio da responsável pela execução material do certamente, de atender aos requisitos legais de haver três psicólogos responsáveis pelos laudos que fundamentam o ato administrativo restritivo do candidato, uma vez que foi assinado somente por um especialista, encontra-se correta a sentença que declarou a ilegalidade do ato. 4. Recursos conhecidos e não providos." (20140110304865APO, Relator: Ana Cantarino, Revisor: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 21/01/2015. Pág.: 473). 3.2"(...) Se não foram observados os critérios objetivos previstos na Lei no 4.949/2012, que dispõe em seu artigo 62, que o exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas, não há como considerar válido o exame psicológico". (Acórdão n.811920, 20140020084676AGI, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 26/08/2014, pág. 178). 4. Recurso a que se nega provimento. (Acórdão 875619, 20140110339359APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 25/6/2015. Pág.: 140) Sendo assim, diante da aparente ausência de legalidade no ato impugnado que considerou o impetrante inapto na avaliação psicologia, tenho por bem possibilitar ao impetrante a sua permanência provisória no certame, em especial viabilizando a sua participação no curso de formação, se assim preenchidos os demais critérios estabelecidos no edital do concurso e observada a ordem de classificação. Ressalto que, dada a precariedade e o juízo sumário de cognição próprio das medidas provisórias de urgência, não reputo prudente a imediata determinação de novo teste psicológico, o que deve aguardar o mérito da demanda, após a prestação de informações pela autoridade coatora, bem como instauração de efetivo contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para autorizar a matrícula do impetrante no curso de formação, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação, e, no caso de aprovação nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivará na hipótese de concessão definitiva da ordem de segurança, após determinação de realização de novo teste psicológico e eventual aprovação. Notifiquem-se as autoridades impetradas a fim de que prestem as informações que julgar pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência a d. Procuradoria do Distrito Federal, com cópia da inicial, para eventual ingresso do Distrito Federal no feito, caso queira. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora